Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701767-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão (id. 27826626 do processo de origem) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002077-28.1991.8.07.0001, que homologou os cálculos da Contadoria e determinou a intimação pessoal do Comandante da PMDF a fim de promover o pagamento dos cálculos de id. 26372494 do processo de origem. No id. 8315203, suspendi a tramitação do presente recurso até o julgamento definitivo do RE 870-947/SE pelo Supremo Tribunal Federal. No id. 20688286, a Secretaria informou ter havido o trânsito em julgado do RE 870.947/SE. É o relatório. Tendo em vista o julgamento definitivo do RE 870.947/SE, com certificação de trânsito em julgado no dia 31/03/2020, REVOGO a suspensão deferida no id. 8315203. Assim, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o retorno da tramitação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020 14:30:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator